Tribunal: TJES
Processo: 5003895-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003895-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
AGRAVADO: LITORAL ADMINISTRADORA LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE ALUGUEL
.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
.

SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA
.
NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A princípio, não se vislumbra que a simples valorização do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato locatício autorize a sua substituição. 2 - A formação do contraditório e instrução do feito se mostram necessárias para que se possa aferir a existência ou não do alegado desequilíbrio contratual ocasionado por fato superveniente imprevisível. 3 – Agravo de Instrumento desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003895-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASA & VÍDEO BRASIL S/A

AGRAVADA
: LITORAL ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2572677) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada na Ação de Revisão de Cláusula de Contrato de Aluguel.

A Agravante ajuizou a ação originária requerendo o deferimento da tutela de urgência com a alteração o índice de reajuste do contrato para o IPCA do IBGE ou a limitação do reajuste a 10%, percentual correspondente ao IPCA do último ano.

O MM Juiz indeferiu o pedido de urgência destacando que:

Ainda que plausíveis os argumentos da parte Autora, notadamente no tocante ao desequilíbrio contratual, o que se verifica é que a pactuação do IGP-M como índice de correção monetária não revela nenhuma ilegalidade ou abusividade, de modo que não verifico elementos que, em sede liminar, evidenciam a probabilidade do direito em favor da parte Autora.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Como cediço, um contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (
pacta sunt servanda
), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio
pacta sunt servanda
, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, como em casos de ilegalidade, vícios de vontade ou de consentimento e ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar de forma direta o seu cumprimento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente. O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterias, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29)

No caso em julgamento, nos limites da cognição exercida neste momento processual, não vislumbro que a simples valorização do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato locatício autorize a sua substituição.

A formação do contraditório e instrução do feito se mostram necessárias para que se possa aferir a existência ou não do alegado desequilíbrio contratual ocasionado por fato superveniente imprevisível.

Assim, ao menos nesta fase processual, a aplicação do índice livremente pactuado pelas deve prevalecer.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO IGP-DI PELO IPCA - NECESSIDADE DE COGNIÇÃO MAIS PROFUNDA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA DE PLANO – INDEFERIMENTO.
- A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade evidente do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. - Revelando o exame dos autos, que
há necessidade de uma cognição mais profunda acerca da existência do direito invocado pela parte, substituição do índice IGP-DI, firmado no contrato de locação, pelo IPCA, não deve ser concedido o pedido de tutela de urgência.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154868-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA
. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida.
A revisão dos índices de reajuste previstos em contrato (IGP-M para IPCA) exige prudência, considerando o evidente impacto a ambos os contratantes, sendo imprescindível a garantia do contraditório.
Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Decisão reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2043508-93.2022.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)